Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-20.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800599-20.2020.8.14.0104

APELANTE: CLEUDIVAN NASCIMENTO DA SILVA, ROBERTO SANTOS CAMARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que condenou os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado, com pena de (dezesseis) 16 anos de reclusão imposta a um dos réus, e a de (doze) 12 anos, (oito) 8 meses e (vinte e quatro) 24 dias ao outro, reconhecendo-se em relação a este a forma privilegiada do delito. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento das nulidades ocorridas em plenário. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos recursos, exclusivamente para que a fração de majoração da pena-base seja fixada em 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a r. sentença incorreu em nulidades durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri; (ii) saber se a pena-base foi majorada de forma desproporcional, diante da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração superior a 1/6 por cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram constatadas nulidades processuais que comprometam a higidez do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, inexistindo vícios a serem sanados de ofício ou por provocação da parte.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 59 do CP, observada a proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais negativas e o
quantum
de elevação da sanção.

5. Embora seja admissível a utilização de frações distintas da de 1/6, o Superior Tribunal de Justiça exige, nesses casos, fundamentação específica para justificar a majoração superior. Inexistente essa justificativa, impõe-se o redimensionamento da pena com observância da fração de 1/6 para cada circunstância negativa.

6. Aplicando-se o redutor de 1/6, a pena-base de ambos os recorrentes deve ser reduzida: de (vinte e quatro) 24 para (dezoito) 18 anos no primeiro caso, e de (vinte e dois) 22 para (dezesseis) 16 anos no segundo.

7. Reconhecidas atenuantes (menoridade e confissão), bem como as causas de diminuição específicas no caso do segundo apelante (homicídio privilegiado e participação de menor importância), as penas definitivas restam fixadas em (doze) 12 anos de reclusão e (dez) 10 anos de reclusão, respectivamente, mantido o regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelações parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 121, § 1º e § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 5/10/2022; TJPA, Súmula nº 23; TJPA, Apelação Criminal 2016.01346053-11, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Câmara Criminal Isolada, j. 5/4/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLEUDIVAN NASCIMENTO DA SILVA e ROBERTO SANTOS CAMARA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença, aplicou a CLEUDIVAN a pena definitiva de 16 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, e a ROBERTO SANTOS, a pena definitiva de 12 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do delito de homicídio privilegiado qualificado, tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP.

Narra a peça acusatória que “(...) aos 04.08.2020, por volta das 04h00, em via pública na Rua São Luís, neste município e comarca, os denunciados CHAMBERTAN VIANA BORGES, CLEUDIVAN NASCIMENTO DA SILVA, ROBERTO SANTOS CÂMARA, e CINTIA INGRID PEREIRA DE LIMA BAIÃO, em união de desígnios, mataram a vítima WILLIAM NERES AGUIAR, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os quatro agentes, em conjunto, anuíram com a morte da vítima e contribuíram na prática delitiva sob a motivação de se vingarem pelo fato de ele ter “tocado nas partes íntimas de CINTIA”. Segundo apurou-se nos autos do procedimento policial, no dia 04.08.2020, por volta das 05h00, foi encontrado na Rua São Paulo, próximo ao reservatório, o cadáver de um corpo humano, do sexo masculino, trajando apenas cueca, sem identificação, com lesões aparentes decorrentes de golpes de faca. Próximo ao corpo foi encontrada uma faca com vestígios de sangue. A Polícia Civil foi acionada e foram iniciadas as investigações pela d. autoridade policial com o objetivo de identificar e qualificar a vítima, bem como a autoria e motivação delitiva. Inicialmente, a equipe de investigadores da Polícia Civil da Seccional desta comarca, ao efetuarem o exame de local de crime, obtiveram informações e identificaram a residência onde a vítima havia estado nos momentos que antecederam a sua morte. Apurou-se que a residência situada na Rua São Luís, n. 102, bairro Novo Horizonte, pertence aos familiares da denunciada CINTIA INGRID PEREIRA DE LIMA BAIÃO, a qual promovia bebedeiras e uso de entorpecentes de maneira continua no local, sendo a casa conhecida como um ponto de comércio ilegal de drogas ilícitas na região. Em contínuas e incessantes diligências, os policiais civis constataram que o imóvel referenciado se encontrava aparentemente (e recentemente) abandonado, haja vista terem sido encontradas as portas abertas e copos contendo bebida alcóolica espalhados em um dos cômodos. Outrossim, nas proximidades deste local, foi identificado o nacional LEONARDO DE ARAÚJO DOS SANTOS, que logo deu indicações de que conhecia a vítima e de que teria estado com ela horas antes do crime. Nos termos das informações obtida através da testemunha LEONARDO DE ARAÚJO DOS SANTOS, este indicou que a vítima tinha prenome de WILLIAM e que há alguns dias frequentava a casa da denunciada CINTIA, onde estava hospedado. Apurou-se também que no dia dos fatos a vítima havia ingerido bebida alcoólica com CINTIA e outros indivíduos, dentre eles GEFERSON ESTUMANO DOS SANTOS, IZAQUIEL SILVA GOMES e FRANCISCO ALVES DA SILVA, vulgo TCHESCA, os quais estavam na citada residência. Após o esforço policial nas investigações, a vítima foi qualificada como sendo WILLIAM NERES AGUIAR, 16 anos de idade. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 25.09.2020, id-20523339.

Aduzem os apelantes que houve erro e injustiça no tocante à aplicação da pena e das diversas nulidades ocorridas em plenário. Requerem a redução da pena base, fixando-a no mínimo legal
,
bem como a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões apontadas, como forma de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento apenas para que seja considerada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada no afastamento da pena-base do mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Cinge-se o inconformismo dos apelantes na dosimetria da pena imposta pelo MM. Juízo
a quo
, razão pela qual me atenho à sua análise.

1)

DO RECORRENTE CLEUDIVAN NASCIMENTO DA SILVA

A pena base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, consequências e motivos do crime.

A pena prevista para o delito do art. 121, § 2º, I e IV do CP varia de doze a trinta anos de reclusão.

As três circunstâncias valoradas negativamente se encontram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado, como a seguir transcrevo: “
Culpabilidade
deve ser entendida como grave, pois o crime ocorreu em razão de uma banalidade, onde todos os envolvidos festejavam juntos, sob influência de bebidas e drogas e mesmo em clara desvantagem numérica perseguiram e mataram a vítima;
consequências do crime
são negativas, pois vitimou jovem com 16 anos de idade, retirando-lhe a chance de chegar ao menos à vida madura, interrompendo bruscamente o ciclo natural da vida;
motivos
são torpes, posto que envolve drogas e possíveis envolvimentos de cunhos sexuais.”

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Ressalto que a fração de 1/6 (um sexto) é frequentemente utilizada como um parâmetro para aumentar a pena base por cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, a lei não exige o uso de um cálculo específico, e o juiz pode considerar outros fatores e aumentar a pena em uma fração diferente, desde que haja fundamentação adequada.

Ocorre que,
in casu
, verifico que a pena base se mostra demasiadamente elevada, sem que o magistrado tenha justificado majoração em fração superior ao entendimento do STJ. Sendo assim, aplico a fração de 1/6 para elevar a pena base por cada circunstância judicial valorada negativamente, totalizando a pena base de 18 anos de reclusão, uma vez que mais adequada à reprimenda.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (
Acórdão 1625973
, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022.)

Ausentes agravantes. Mantenho as circunstâncias atenuantes referentes à menoridade, art. 65, I, do CP, e confissão, art. 65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/3, totalizando 12 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e diminuição, restando a pena definitiva de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2)

DO RECORRENTE ROBERTO SANTOS CAMARA

A pena base foi fixada em 22 anos, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime, como a seguir:

“Culpabilidade deve ser entendida como grave, pois o crime ocorreu em razão de uma banalidade, onde todos os envolvidos festejavam juntos, sob influência de bebidas e drogas e mesmo em clara desvantagem numérica perseguiram e mataram a vítima. As consequências do crime são negativas, pois vitimou jovem com 16 anos de idade, ceifando-lhe a chance de chegar ao menos à vida madura, interrompendo bruscamente o ciclo natural da vida.

Mantenho-as como circunstâncias negativas, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado. Entretanto, constato que a pena base se mostra demasiadamente elevada, sem que o magistrado tenha justificado a majoração em fração superior ao entendimento do STJ, pelo que a reduzo, aplicando a fração de 1/6 por cada circunstância negativa, totalizando a pena base de 16 anos de reclusão.

Mantenho as demais circunstâncias valoradas favoravelmente ao réu, ou neutras, eis que inexistem nos autos elementos capazes de levar a outro entendimento.

Deve permanecer a atenuante da menoridade, art. 65, I, do CP, pelo que reduzo a pena em 1 ano, restando a pena intermediária de 15 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Mantenho as causas de diminuição referentes à participação de menor importância e ao homicídio privilegiado, pelo que reduzo a pena em 1/3, restando a pena definitiva de 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ressalto que as penas base de ambos os recorrentes foram reduzidas, eis que ausente fundamentação quanto à majoração em fração superior ao entendimento do STJ, que recomenda elevar a pena base em 1/6 para cada circunstância negativa. Apesar da redução, as penas permaneceram acima do mínimo legal, eis que mantidas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Súmula nº 23, TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.” (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

“(...). III. Quase a todas das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao apelante, restando apenas o comportamento da vítima como neutro. Tal fato por si só torna inviável a fixação da pena base no mínimo, pois é cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a sanção possa se afastar do mínimo. Precedentes do STJ; (...). (TJPA - 2016.01346053-11, 157.903, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Câmara Criminal Isolada, Julgado em 2016-04-05, publicado em 2016-04-12).

Sendo assim, afasto as pretensões dos apelantes quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025